Tribunal: TJDFT
Processo: 0716053-25.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DAS PROVAS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. INAPLICABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. MAIS DE UMA CONDUTA. MAIOR REPROVABILIDADE. AUSÊNCIA. NATUREZA. NOCIVIDADE. QUANTIDADE RELEVANTE. ARTIGO 42, LAD. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. CORREÇÃO. PERDIMENTO DE BENS. UTILIZAÇÃO PARA O TRÁFICO. MANUTENÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas, com aplicação de pena privativa de liberdade em regime inicial fechado e perdimento de bens utilizados no delito. A defesa alegou a nulidade das provas obtidas em buscas pessoal e domiciliar realizadas sem autorização válida, pleiteando a absolvição por insuficiência de provas e reforma da dosimetria, além da restituição de bens (veículos) apreendidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade nas buscas pessoal e domiciliar realizadas sem autorização válida e em afronta ao princípio dos frutos da árvore envenenada; (ii) avaliar a suficiência das provas para a condenação por tráfico de drogas; (iii) reexaminar a dosimetria da pena, incluindo a aplicação do tráfico privilegiado e a restituição de bens apreendidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A busca pessoal e domiciliar é considerada válida, porquanto após a denúncia anônima houve monitoramento policial e o réu foi flagrado vendendo drogas, o que justificou a entrada em domicílio, onde foram encontrados mais entorpecentes guardados. Em tais circunstâncias não há de se falar em ilegalidade da prova, por desconformidade com o art. 240 do CPP ou com o art. 5o, XI, da CF.
4. A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas estão amplamente comprovadas por documentos, perícias, depoimentos policiais, vídeos das ações do réu, e sua confissão em juízo.
5. A valoração negativa da culpabilidade deve ser afastada por inadequação ao caso concreto, pois o exercício de múltiplos verbos nucleares do art. 33 da Lei no 11.343/2006 não configura, por si só, maior reprovabilidade da conduta. De outro lado, justificada a majoração da pena-base, por conta do disposto no artigo 42, da Lei 11.343/2006, diante da relevante quantidade apreendida e da nocividade do entorpecente (cocaína).
6. Não cabe aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, pois o réu é reincidente, conforme está expresso no artigo 33, § 4o, da LAD.
7. O perdimento dos veículos comprovadamente utilizados no tráfico é válido e adequado, com base no art. 243, parágrafo único, da CF.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XI; art. 243, parágrafo único; CPP, art. 240; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput, e § 4o; CP, arts. 44 e 67.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 973878, 20150110130873APR, Rel. Des. Romão C. Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 13.10.2016.